Tribunal: STF
Processo: AP 1155
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Ação Penal proposta em face de MARIA APARECIDA MEDULE, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de  1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 8/5/2026, a Defesa de MARIA APARECIDA MEDULE  formulou diversos requerimentos baseados na imediata aplicação da  Lei nº 15.402/2026 (eDoc.237).

É o breve relato. DECIDO.

Em relação ao tema, houve ajuizamento de duas ações diretas de inconstitucionalidades, distribuídas à esse gabinete, em relação à Lei 15.402/2026,  que alterou dispositivos da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), e do Código Penal, para instituir alterações nas regras de progressão de regime, remição da pena e concurso de crimes aplicáveis aos delitos previstos no Título XII do Código Penal, relativos aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, bem como criar causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em contexto de multidão.
Nos referidos autos, em 8/5/2026, despachei no seguinte sentido: 

“Diante do pedido de medida cautelar, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 10 da Lei 9.868/1999, pelo que determino, na forma do § 1º desse dispositivo:
(a) solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias; 
(b) em seguida, remetam-se os autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 3 (três dias), para a devida manifestação. 
Publique-se”.

A superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, configura fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela Defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica, até definição da controvérsia pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com prosseguimento regular da presente execução penal em seus exatos termos, conforme transitado em julgado. Nesse sentido: AP 1044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/4/2022.

Diante do exposto, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, bem como do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO A APLICAÇÃO DA LEI 15.402/2026 NA PRESENTE AÇÃO PENAL até apreciação e julgamento das ADIs 7.966 e 7.967 pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intime-se os advogados constituídos, inclusive pelas vias eletrônicas. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente